Tribunal: TJES
Processo: 5010215-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010215-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA MARCIA FONSECA ANDREAO

AGRAVADO: LORENA SOUZA FERREIRA CAMPOLINA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA URGENTE INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A reintegração liminar de posse, em hipóteses de inadimplemento contratual, somente é cabível após a resolução judicial do negócio jurídico que confere a posse ao promitente comprador.

2. O mero inadimplemento não caracteriza, de imediato, esbulho possessório apto a justificar medida extrema, impondo-se a dilação probatória.

3. Considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, privilegia-se os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010215-77.2025.8.08.0000

Agravante:

Júlia Márcia Fonseca Andreao

Agravados:

Lorena Souza Ferreira Campolina e Giovani Aparecido Campolina

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlia Márcia Fonseca Andreao contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse formulado nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada contra os recorridos. (ID. 14493109)

Em suas razões, a agravante alega basicamente que firmou com os agravados contrato de locação com promessa de venda do imóvel, mediante pagamento de parcelas mensais e quitação integral em prazo de seis meses. Afirma que os agravados deixaram de cumprir suas obrigações contratuais e que, não obstante notificados extrajudicialmente, permanecem na posse do bem, caracterizando-se, assim, esbulho possessório. Pleiteia, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua imediata reintegração na posse do imóvel descrito como sendo o Apartamento nº 107 – Torre 03 e Vaga de garagem coberta nº 149, do condomínio denominado Club Vista do Atlântico, construído na Rua Santa Luzia, Jardim Atlântico, situado na Praia de Jacaraípe, Distrito de Nova Almeida, no Município de SERRA/ES e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 14493103)

Por meio da decisão ID. 14572084 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada contra os recorridos. (ID. 14493109)

Em suas razões, a agravante alega basicamente que firmou com os agravados contrato de locação com promessa de venda do imóvel, mediante pagamento de parcelas mensais e quitação integral em prazo de seis meses. Afirma que os agravados deixaram de cumprir suas obrigações contratuais e que, não obstante notificados extrajudicialmente, permanecem na posse do bem, caracterizando-se, assim, esbulho possessório. Pleiteia, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua imediata reintegração na posse do imóvel descrito como sendo o Apartamento nº 107 – Torre 03 e Vaga de garagem coberta nº 149, do condomínio denominado Club Vista do Atlântico, construído na Rua Santa Luzia, Jardim Atlântico, situado na Praia de Jacaraípe, Distrito de Nova Almeida, no Município de SERRA/ES e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 14493103)

Ao proferir a decisão ID. 14572084 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme salientado pela Juíza da causa, a demanda envolve discussão acerca de relação contratual cuja resolução ainda não foi judicialmente declarada, sendo certo que a jurisprudência deste sodalício entende que a reintegração de posse, em casos de inadimplemento contratual, somente é cabível após a prévia resolução do negócio jurídico que confere a posse ao promitente comprador, pois o mero inadimplemento, por si só, não caracteriza esbulho possessório apto a justificar a medida extrema de reintegração liminar. (5003153-25.2021.8.08.0000)

Portanto, a princípio, concordo com o entendimento externado pela julgadora de origem ao assentar que há
“[...]necessidade de uma dilação probatória mais exauriente, ainda, prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa com o tramitar processual a fim de possibilitar uma análise mais profunda das circunstâncias em que se deu o contrato, para ao fim declarar a rescisão contratual, para só então, por decorrência lógica, proceder com a reintegração de posse e restituições devidas[...]”
.

Assim, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL – TUTELA ANTECIPADA – ART. 273 E §2º, CPC – LIMINAR – EFEITO SATISFATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM PROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL ART. 105, III, A, CF.

1. Sem a concretude do prequestionamento não se abre a via Especial Súmulas 282 e 356/STF.

2. As razões inspiradoras da ocorrência do fumus boni iuris et periculum in mora servindo ao convencimento do juízo natural da ação judicial examinada, salvo a hipótese da teratologia, abusividade ou manifesta ilegalidade, não revelam contrariedade à lei. Os aspectos circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário.

3. Entregues e usados os medicamentos, divisado o efeito satisfativo e em processamento a ação ordinária, seria contrariar a realidade processual e a "natureza das coisas" modificar-se a conseqüência da tutela antecipada.

4. Recurso parcialmente conhecido e sem provimento.” (REsp n. 195.480/SP, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 2/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 220.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.